Tribunal: TJDFT
Processo: 0714563-29.2023.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. DÉBITOS ANTERIORES. REGULARIDADE DO CORTE. PRESCRIÇÃO DECENAL. PROCEDÊNCIA DE PEDIDO RECONVENCIONAL. RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL. SENTENÇA NÃO ALTERADA.
1. O prazo prescricional para cobrança de débitos referentes a tarifas de água e esgoto é de 10 (dez) anos, nos termos do art. 205 do Código Civil e da jurisprudência consolidada pelo STJ (REsp 1.117.903/RS).

2. Regular o corte de fornecimento de água, realizado em razão de inadimplemento contemporâneo à suspensão, nos termos do art. 121, I, e § 5o, da Resolução ADASA n.o 14/2011.

3. O proprietário do imóvel responde solidariamente pelos débitos de consumo de água, mesmo que não seja o titular da conta, nos termos do art. 59 do Decreto Distrital n.o 26.590/2006.

4. O inadimplemento reiterado e a ausência de comprovação de pagamento por parte da consumidora afastam qualquer alegação de cobrança indevida ou de violação à boa-fé objetiva por parte da concessionária de serviço público.

5. Majoração de honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.